Tribunal: TJDFT
Processo: 0012361-87.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012361-87.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ALDINEAS DIAS LEMOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em atenção à petição de ID 18476111, e estando comprovado nos autos tratar-se de credora com mais de 60 (sessenta) anos de idade (ID 18476113), defiro o adiantamento preferencial de precatório a ALDINEAS DIAS LEMOS, nos termos do art. 100, § 2o, da Constituição Federal e do art. 12 da Resolução CNJ no 115/2010. 2. Considerando que a Exequente conta com mais de 80 (oitenta) anos de idade, defiro ainda a prioridade especial prevista no artigo 71, § 5o da Lei 10.741/2003 (Estatuto do idoso). 3. Intimem-se. Brasília, 1o de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator